Tribunal: TJPA
Processo: 0003545-96.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003545-96.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA FURTADO DE SOUZA BATISTA, AUGUSTO CESAR DE SOUZA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE ASSISTENCIAL (ENTIDADE DE AUTOGESTÃO). CONDICIONAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE À COOPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO. MEDIDA QUE SE REVELA DESCABIDA, UMA VEZ QUE O TRATAMENTO PERSEGUIDO É ENQUADRADO COMO MODALIDADE BÁSICA DO PLANO OFERTADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO

39, § 5º, I, “F” DA LEI MUNICIPAL Nº 7.984/99. DANO MATERIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter todos os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE BELÉM-IPAMB visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0003545-96.2014.8.14.0301, ajuizada por AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA BATISTA e MARIA FURTADO DE SOUZA BATISTA, julgou procedente o pedido.

Na origem, relata o primeiro autor que é segurado do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor ofertado pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém/IPAMB, e que a segunda recorrida, por ser sua filha, é sua dependente.

Dizem que foram surpreendidos com a notícia de que ela, por ser portadora de doença renal crônica, necessita realizar hemodiálise.

Afirma a exordial que a segunda recorrida precisa ser submetida a 3 (três) sessões de hemodiálise semanal, tendo o recorrente suscitado que somente cobriria 05 (cinco) sessões anuais, sendo que, para que houvesse a complementação do procedimento, seria necessária a realização de financiamento para o seu custeio.

Esclarecem os autores que foi realizado o aporte no valor de R$ 4.147,89 (quatro mil e cento e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), a ser pago em 20 (vinte) parcelas, referentes a 07 (sete) sessões de hemodiálise e de 1 (um) cateter duplo lumen.

Asseveram que, devido a situação de desespero, o primeiro recorrido cedeu ao pagamento dos valores propostos, uma vez que a solução era a única para manter a saúde da segunda recorrida.

Sustentam ainda os recorridos a inconstitucionalidade do condicionamento previsto no artigo 18, II , “j” e “k” do anexo do Decreto nº 37.522/00, o qual regulamentou a Lei Municipal nº 7.984/99. Aludem que o condicionamento do tratamento médico a financiamento dos seus segurados impede o acesso ao direito à saúde previstos nos artigos 6º c/c 196 da CR/88 c/c arts. 263, § 1º e 2º c/c 264 da CE e que os julgados deste Sodalício já declararam a ilegalidade da limitação de cobertura no atendimento.

Argumentam fundamentos a respeito da abusividade da exigência do financiamento, bem como a repetição de indébito do valor pago, pelo que requereram a devolução dessa parcela em sede de antecipação de tutela e, por fim, a procedência do pedido com a condenação da autarquia assistencial a custear a integralidade os serviços médicos e hospitalares.

Em decisão constante no id. 2607692, págs. 01/06, o juízo de origem deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que a autarquia assistencial suspendesse os descontos mensais do financiamento realizado pelo primeiro recorrido, bem como determinou que custeasse o tratamento em favor da segunda recorrida.

Conforme decisão constante do id. 2607694, pág. 11, apesar de devidamente citado, a autarquia assistencial não apresentou contestação.

Proferida a sentença no id. 2607696, págs. 01/14, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que o Instituto de Previdência e Assistência de Belém/IPAMB promovesse a suspensão do contrato de financiamento realizado com o primeiro recorrido, declarou a inconstitucionalidade da expressão

prevista no artigo 18, II, do anexo único do Decreto nº 37.522/00, bem como a devolução dos valores despendidos a título de financiamento.

Inconformado com a sentença, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém/IPAMB interpôs apelação (id. 2607697, pág. 01/18) em que, após breve explanação dos fatos, sustentou fundamentos acerca da observância ao princípio da legalidade e preservação do equilíbrio financeiro do plano ofertado. Alude, nesse ponto, que o plano ofertado não apresenta cobertura total para todos os tratamentos que o usuário ou seu dependente necessite, porquanto o valor descontado mensalmente arca com apenas a modalidade básica, devendo o tratamento perseguido pelos recorridos serem custeados em regime de coparticipação, nos moldes do artigo 18, II, do Decreto Municipal nº 37.522/00.

Frisa que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a validade de planos de saúde privados que funcionam de forma similar ao ofertado, consagrando a validade do regime de financiamento de serviços não incluídos na cobertura habitual, conforme precedentes que cita.

Ressalta que a restrição se dá para manutenção do equilíbrio financeiro na prestação do serviço, dado que o plano conta com aproximadamente 50.000 (cinquenta mil) usuários, sendo que somente 15.000 (quinze mil) contribuem. Ressalta, nesse ponto, que há risco iminente em razão do reconhecimento da nulidade da modalidade de coparticipação, de modo que não há falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme precedentes que cita.

No que diz respeito ao dano material, assevera o recorrente que este inexiste no caso em comento, uma vez que não praticou nenhum ato ilícito a ensejar sua reparação, tendo agido tão somente no escrito cumprimento do dever legal. Cita precedentes.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da decisão recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões no id.
2607698, págs. 01/04, tendo os apelados postulado o desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça.

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 2690491, págs. 01/05, pronunciou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e a remessa necessária e passo à apreciação do mérito da questão posta.

Com a ação intentada, postularam os autores compelir o Instituto de Assistência e Previdência do Município de Belém/IPAMB assegurar em favor da segunda recorrente o direito integral aos serviços médicos e hospitalares sem a necessidade de coparticipação do segurado, bem como a declaração de nulidade do financiamento PF/SF 028/2014, no valor de R$ 4.174,89 (quatro mil e cento e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) e a restituição em dobro dos valores pagos.

No que tange à matéria de fundo, qual seja, a obrigatoriedade do Instituto de Assistência e Previdência do Município de Belém/IPAMB assegurar sessões de hemodiálise em favor de beneficiária, vale ressaltar que a Lei Municipal nº 8.234/03 prevê que o plano ofertado pela autarquia será desenvolvido na modalidade básica e complementar.

Nesse contexto, tem-se que, em conformidade com a regra acima mencionada, a modalidade básica é a assistência técnica, odontológica, ambulatorial e hospitalar dos programas preventivos cobertos pelo plano, onde está compreendido o tratamento de hemodiálise, expressamente previsto no f, do §5º, do art. 39 da Lei Municipal nº 7.984/99, acrescido pelo art. 28 da Lei nº 8.234/2003
, in verbis
:

Art. 39...............................................................

§ 5º O Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na Modalidade Básica e na Modalidade Complementar:

I - Modalidade Básica: é a assistência médica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, compreendendo:

(...)

f) Serviços auxiliares de diagnósticos e terapia, exclusivamente quando solicitados por profissionais médicos e odontólogos de serviços próprios ou credenciados: análises, clínicas, exames anatomopatológicos e citológicos, exceto necrópsia, eletrocardiograma convencional, eletroencefalograma convencional, endoscopia, espirometria, exames e testes oftalmalógicos, exames e testes otorrinolaringológicos, teste ergométrico, ultra-sonografia, homodiálise em casos agudos, eletroneuromiografia, ecocardiograma, tomografia computadorizada, mapa teste de Holter, fisioterapia, fonoterapia, exclusivamente quando indicado pelo Programa Saúde do Trabalhador, e mapeamento cerebral;

Assim, sendo o tratamento relativo à hemodiálise, incluso na modalidade básica do plano ofertado pela autarquia assistencial, revela-se descabida a atitude dela em cobrar pelo custeio em regime de coparticipação, uma vez que referida possibilidade se dá na modalidade complementar, o que não reflete a hipótese em tela.

Dessa forma, em conformidade com a lei de regência, conclui-se que a entidade assistencial à saúde, sendo de autogestão, deve ofertar em favor de seus beneficiários um rol de procedimentos mínimos a assegurar a qualidade de vida aos que deles necessitam.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício, “
verbis
”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR. PABSS. DOENÇA RENAL CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME.

1. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, a exemplo da Resolução Normativa RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde 2. Recurso improvido. Sentença mantida.

(2018.03428079-53, 194.831, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27)

No caso sob exame, extrai-se dos autos que a segunda recorrida foi diagnosticada com doença renal crônica avançada (CID N18.0) em caráter irreversível, de modo que necessita de tratamento contínuo em hemodiálise 3 (três) vezes por semana, sob risco de vida em caso de interrupção do procedimento, conforme relatado no documento médico constante no id. 2607693, pág. 02. Logo, vislumbra-se que que a medida perseguida é imprescindível para a manutenção da vida dela.

Portanto, mostra-se ilegal a recusa da entidade assistencial recorrente em arcar com a cobertura do procedimento prescrito pelo médico para o tratamento da beneficiária do plano de saúde, mesmo se tratando de instituição sem fins lucrativos e que opere por autogestão.

DO DANO MATERIAL.

No que tange ao dano material alegado pelo primeiro recorrente quanto ao pagamento indevido à autarquia assistencial, cumpre ressaltar que de acordo com o Código Civil/2002, artigo 876 “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”. Desse modo, quem paga indevidamente, pode pedir restituição àquele que recebeu, desde que prove que pagou por erro.

No caso vertente, observa-se que o primeiro recorrido celebrou Plano de Financiamento PF/SCF N° 028/2014 junto à autarquia agravada, cujo objeto consiste na realização de 7 (sete) sessões de hemodiálise e 1 (um) cateter duplo lumen em favor da segunda recorrida, cujo valor global foi orçado em R$4.141,89 (quatro mil e cento e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), conforme demonstra o id.

2607691, pág. 23.

Todavia, vale ressaltar que em decisão interlocutória no id. 2607692, págs. 01/06, o juízo de origem determinou a sustação dos descontos efetuados no contracheque do primeiro apelado a título de amortização do contrato ao norte mencionado, sendo a avença declarada nula a quando da prolação da sentença. Nesse viés, apesar de ser incontroverso o direito dele à restituição do que foi desembolsado, uma vez que o pagamento se revela indevido, não houve comprovação nos autos dos aludidos descontos por ausência de juntada dos contracheques com a incidência do valor.

Nesse sentido, deve ser consignado que o direito a repetição de indébito reconhecido na sentença ficará condicionado à comprovação dos valores efetivamente desembolsados pelo primeiro recorrido para amortização do Plano de Financiamento PF/SCF N° 028/2014, o que deve ser objeto de apuração em liquidação de sentença.

Em sendo assim, a manutenção da sentença hostilizada é medida que se impõe, uma vez que o tratamento médico perseguido pelos recorridos não deve ser condicionado à contraprestação exigida pela autarquia previdenciária conforme fundamentação supra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos a sentença.

É como o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/05/2020